Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737294-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CAMARGO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL NÃO INCLUÍDO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A presente ação judicial não foi ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, tendo o autor requerido sua inclusão no feito apenas em sede de especificação de provas. O pedido de inclusão de réu após a estabilização da demanda tumultuaria o feito e prejudicaria a celeridade processual, razão por que não pode ser acolhido (art. 329, CPC). 2. Apesar de o Banco do Brasil ter pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão decorrente dos prejuízos advindos do não pagamento das horas extras e seus consectários no momento oportuno, não se trata de litisconsórcio passivo necessário. A participação do Banco no processo possui natureza facultativa. 3. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício. 5. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento. 7. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil. 8. Os valores já pagos na Justiça do Trabalho à PREVI em razão do reconhecimento das horas extras devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática. 9. A preservação do salário de participação é uma faculdade conferida pelo artigo 14, IV, da Lei Complementar n° 109/01, e que encontra correspondente no artigo 30 do Regulamento da PREVI. Trata-se de faculdade do empregado que lhe traz a responsabilidade de arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício. 10. A fixação dos honorários advocatícios deverá ter por base de cálculo o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja determinada a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da presente demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 46816454): (...) Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil, entendo que o pedido de inclusão de réu após a estabilização da demanda tumultuaria o feito prejudicaria a celeridade processual, razão por que não pode ser acolhido (art.329, CPC). Esclareço que a presente ação judicial não foi ajuizada em desfavor do Banco do Brasil (ID 44447675 - Pág. 1), tendo o autor requerido sua inclusão no feito apenas em sede de especificação de provas (ID 44447821 - Pág. 7). Apesar de o Banco do Brasil ter pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão decorrente dos prejuízos advindos do não pagamento das horas extras e seus consectários no momento oportuno, não se trata de litisconsórcio passivo necessário. A participação do Banco no processo possui natureza facultativa. (...)Logo, REJEITO a alegação de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil. (...) No presente ponto, cumpre salientar que o Banco do Brasil não foi demandado na presente ação, motivo pelo qual sua coresponsabilidade não pode ser reconhecida nesta oportunidade. Entretanto, cumpre salientar que, das teses formuladas no julgamento do Recurso Repetitivo RESP 1.312.736/RS (Tema 955), não foi contemplada restrição quanto à responsabilidade do patrocinador referente à fonte de custeio que permite o recálculo, inclusive das reservas matemáticas. Destaco o julgamento dos embargos de declaração do próprio REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955/STJ), que, inobstante tenha rejeitado o recurso, assentou expressamente que: “(...) a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte. (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). (...)Destaco que os valores já pagos na Justiça do Trabalho, nos autos do processo n° 0001248-97.2010.5.10.0017 devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028